Tribunal: TJES
Processo: 5007878-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação proposta por Allianz Seguros S/A, condenando o ente público ao pagamento de R$ 7.240,00, valor correspondente à indenização paga ao segurado em razão de sinistro envolvendo caminhão oficial que colidiu com equipamento no interior do posto de combustível segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) estabelecer se a seguradora possui direito de regresso nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso da seguradora encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, sendo legítima a pretensão da empresa autora quanto à restituição do valor pago ao segurado.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo experimentado por terceiro.

As provas constantes dos autos — apólice, relatório técnico, comprovante de indenização e boletim unificado — demonstram que o caminhão oficial, manobrado por agente estatal, colidiu com filtro de combustível, gerando o dano indenizado.

A dinâmica do acidente confirma que a manobra foi realizada pelo condutor do veículo estatal, que detinha o controle do caminhão no momento da colisão, sendo irrelevante a suposta orientação por frentista do estabelecimento.

O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de segurança na execução de manobras, o que não foi observado no caso concreto, restando configurada a conduta lesiva do Estado.

Inexistem elementos capazes de afastar o nexo causal, não tendo o apelante se desincumbido do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que indeniza seu segurado por sinistro causado por agente estatal possui direito de regresso contra o ente público, limitado ao valor pago, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de acidente envolvendo veículo oficial é objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa, bastando o nexo causal e o dano.

Não se conhece de remessa necessária quando o valor da condenação não supera os patamares previstos no art. 496, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §11; CTB, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007878-48.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação, aforada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente ao pagamento, em favor da requerente, da quantia de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais), correspondente ao valor pago ao segurado a título de indenização pela ocorrência do sinistro.

Em suas razões recursais (id. 12605866), o recorrente sustenta, em resumo, que não restou comprovado que os danos alegados foram causados exclusivamente por agente estatal, assim como o nexo causal, restando inexistente a responsabilidade civil.

Pois bem.

Dito isso, relembro tratar-se de ação regressiva na qual a apelada argumenta ter firmado contrato de seguro com a Rede Show Autoposto II Eirelli, abrangendo a cobertura de danos que viessem a acontecer no interior do estabelecimento.

Em 17/03/2020, em razão de colisão envolvendo caminhão pertencente ao ente recorrente e um filtro de combustível do segurado, suportou prejuízos na ordem de R$7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais).

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação do apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Nesta toada, relembro que,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
(Código Civil, art. 786).

É também como dispõe a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

No que concerne a responsabilidade civil do Estado essa é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. É como dispõe o artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

In casu
, verifico que as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólices de seguro; (ii) relatórios de regulação do sinistro; (iii) relatórios técnicos identificando as causas do dano, as peças atingidas e seu respectivo valor; (iv) o desembolso em favor do segurado.

Note-se, ainda, que o bem fora avariado em virtude de uma manobra realizada pelo próprio preposto do recorrente, que, nos termos do Boletim Unificado (id. 12605665) “[...]
danificou o filtro de combustível posto
[...]”.

Com efeito, o artigo 34 do CTB prevê que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”
.

Destarte, embora cada informante tenha confirmado a versão apresentada pela respectiva parte acerca da dinâmica do acidente, o próprio condutor do veículo declarou que o dano ocorreu enquanto o caminhão era manobrado por ele mesmo, ainda que sob orientação do frentista.

Assim, é indene de dúvidas que, naquele momento, quem detinha o controle do caminhão era o condutor e não o frentista. Situação diversa seria se restasse demonstrado que a manobra foi realizada exclusivamente pelo frentista.

Isto posto, tendo a seguradora apelada demonstrado os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II),
não verifico motivos que justifiquem a reforma da sentença de procedência, que deve ser confirmada em sua integralidade.

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de conhecer da remessa necessária, porquanto o valor da condenação não superou o patamar previsto no art. 496, §3º, II, do CPC.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §11, do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)